Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO. NULIDADE. ABERTURA DE PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O art. 494 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que: “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: - I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração."
2. O direito de recorrer da decisão é prerrogativa da parte durante o trâmite processual. A ausência de oportunidade à parte para realizar o ato de recorrer enseja nulidade processual.
3. No caso, a consulta aos Expedientes no PJe 1o grau demonstra que não foi oportunizado prazo às partes para manifestação quanto à sentença. Seja para requerer esclarecimentos ou a reforma da decisão, o direito de recorrer foi cerceado aos apelantes. Ocorreu erro de procedimento do juízo, por inobservância dos artigos 494 e 1.009, caput, do CPC. Houve cerceamento de defesa e violação do contraditório, bem como do devido processo legal.
4. O recurso deve ser provido para anular a certidão que atestou o trânsito em julgado da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja promovida a abertura do prazo recursal.
5. Recurso conhecido e provido.